Tribunal: TJES
Processo: 5013824-69.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013824-69.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDO: REGINA BIZI GONCALVES BORGES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013824-69.2024.8.08.0011

RECORRENTE:

LATAM AIRLINES GROUP S.A

RECORRIDO
: REGINA BIZI GONCALVES BORGES

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória na qual a autora alega falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional (Lisboa/Portugal – São Paulo/SP – Vitória/ES). Narra que o atraso do primeiro trecho (Lisboa – São Paulo) ocasionou a perda de sua conexão para o destino final. Sustenta que, durante o longo período de espera de aproximadamente 11 horas pelo próximo voo, não recebeu assistência adequada da companhia aérea, sendo privada de alimentação, água e medicamentos, situação extensiva ao seu animal de estimação que viajava consigo. Relata ainda ter sido submetida a um desgastante deslocamento de ida e volta a um hotel, sem que a hospedagem se efetivasse.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a companhia aérea ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

3.

Recurso inominado interposto pela ré (LATAM), pleiteando a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido, sob os argumentos de aplicação da Convenção de Montreal, ausência de ato ilícito e de prova do dano. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização.

4. No mérito, a falha na prestação do serviço pela companhia aérea é incontroversa. O atraso que resultou na perda da conexão, somado às graves circunstâncias que se seguiram, ausência de assistência material adequada e imediata à passageira e seu animal, descaso com seu estado de saúde e a confusa situação envolvendo a frustrada ida ao hotel, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral passível de compensação. A alegação de "restrição operacional" não afasta a responsabilidade da empresa, pois se enquadra no conceito de fortuito interno, inerente ao risco da atividade. Contudo, o valor de R$10.000,00, arbitrado na origem, mostra-se dissonante dos parâmetros usualmente adotados por este Colegiado em casos análogos. Assim, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a redução da indenização para o patamar de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
é medida que se impõe, por ser a quantia mais adequada às especificidades do caso e alinhada ao entendimento desta Turma Recursal.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença apenas no que tange ao valor da indenização por danos morais, que reduzo para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo-se os consectários legais já fixados na origem e os demais termos da r. sentença.

6. Sem custas e honorários, ante o êxito parcial do recorrente.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)